Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETOS N.o 26.077/2005, N.o 42.896/2022 E N.o 43.138/2022. DIREITO AO REAJUSTE. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA PROSPECTIVA DA SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.
1. O valor da indenização de transporte, incluídos os reajustes, é consectário lógico da sentença que declarou o direito à verba, garantindo-se, assim, a efetiva prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão 1607784, 07240084820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Tratando-se de obrigação de caráter continuativo, que se cumpre por meio de prestações periódicas e renováveis, estando íntegros o direito e a situação fática que autorizou a concessão da indenização de transporte, eventual reajuste no seu valor integra-se - por força da eficácia prospectiva da sentença - ao pedido original, compondo o próprio objeto da demanda.
3. Havendo exercício de atividades externas custeadas com recursos próprios pelo servidor, nos termos da fundamentação da sentença já proferida, deve a Administração Pública pagar a indenização de transporte conforme os valores e os períodos definidos no Decreto n.o 26.077/2005, no Decreto n.o 42.896/2022 e no Decreto n.o 43.138/2022, observando-se os critérios estabelecidos na Portaria n. 149, de 28 de maio de 2021 e na Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR.
4. Agravo conhecido e provido.